Tribunal: TJDFT
Processo: 0752591-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (agravante/réu) em face da decisão (ID 255957327, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0715922-82.2025.8.07.0005, proposta por SUELEN NOGUEIRA DOS SANTOS CRUZ (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, a realização do procedimento cirúrgico de nefrectomia parcial unilateral, linfadenectomia retroperitoneal e nefropexia unilateral por meio robótico assistido, com a utilização do Robô DaVinci Xi, com todos os materiais e equipamentos necessários, nos exatos termos prescritos pelo médico responsável, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por dia até o máximo de R$ 150.000,00. Em suas razões recursais (ID 78879933), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a agravada relata que é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, apresentou diagnóstico de neoplasia renal maligna no rim esquerdo (CID C64), conforme relatório médico, sendo indicada a realização de nefrectomia parcial robótica assistida pelo Robô Da Vinci Xi, em razão da complexidade da lesão e da necessidade de maior precisão cirúrgica, visando menor trauma, menor risco de complicações e melhor preservação da função renal. Afirma que a agravada alegou que o procedimento foi negado pela requerida sob o argumento de não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Dessa forma, ingressou com a ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, que fosse a agravante compelida a autorizar a realização imediata do procedimento cirúrgico, o que foi deferido na decisão ora agravada. Assevera que a decisão combatida não merece prosperar, uma vez que desconsiderou às normas da ANS, que definem de forma técnica o rol de coberturas obrigatórias e as hipóteses em que essas coberturas devem ser verificadas, por meio da Resolução Normativa no 465/2021 e seus anexos, que comportam as Diretrizes de Utilização. Argumenta que, conforme demonstrado por documento juntado pela própria parte agravada, esta foi devidamente esclarecida quanto a ausência de cobertura do referido procedimento, uma vez que a assistência robótica solicitado pela agravada não possui cobertura obrigatória no Rol da ANS, sendo que não há norma que obrigue os planos de saúde a fornecer procedimentos e OPMEs quando não estão previstos no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Defende que que não houve quebra do pacta sunt servanda no caso em tela, mas tão somente a submissão da recorrente aos normativos e regulamentos editados e de amplo conhecimento da parte autora e demais assistidos, sendo, dessa forma, incabível o deferimento do pleito jurisdicional que desrespeita o pacta sunt servanda, onerando de forma excessiva o contrato para uma das partes, no caso, uma autogestão sem fins lucrativos, que passa por notória e gravíssima crise financeira. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para seja dado provimento ao deferimento da produção da prova suscitada, reformando totalmente a decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, a simples declaração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais não é suficiente à concessão dos benefícios, sendo necessária prova da sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, conforme preconiza a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “STJ / Súmula no 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No presente caso, a agravante/ré juntou documentação, tal como balanços patrimoniais de 2023 e 2024 (IDs 78879955, 78879956 e 78879957), que demonstram que sey patrimônio líquido está negativo, ou seja, com passivo a descoberto. Diante disso, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante, para que se abstenha tão somente de arcar com as custas do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, a realização do procedimento cirúrgico de nefrectomia parcial unilateral, linfadenectomia retroperitoneal e nefropexia unilateral por meio robótico assistido, com a utilização do Robô DaVinci Xi, com todos os materiais e equipamentos necessários, nos exatos termos prescritos pelo médico responsável, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por dia até o máximo de R$ 150.000,00. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante, para que se abstenha tão somente de arcar com as custas do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil; e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator